Tribunal: TCU
Processo: 010.728/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10102/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal realize as diligências propostas pelo Parquet especializado no que diz respeito aos atos dos Srs. Antônio das Graças Alves da Cruz (peça 4), Pedro Batista de Almeida Santos (peça 6) e Deraldo Andrade de Carvalho (peça 7), bem como em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 010.728/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio das Graças Alves da Cruz (XXX.753.605-XX); Deraldo Andrade de Carvalho (XXX.827.575-XX); Eliezer Antonio de Jesus (XXX.971.975-XX); Marcos Roberto Vilaça (XXX.692.988-XX); Pedro Batista de Almeida Santos (XXX.801.635-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.